Tribunal: TJSP
Processo: 1011824-26.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSEDE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ELEVAÇÃO PARA REMUNERAÇÃO DO TRABALHO ACRESCIDO, EM RAZÃO DESTE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.